Tribunal: TJBA
Processo: 0023281-75.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0023281-75.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOHNATAN DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. (ART. 121, § 2º,
I E
I
V
E ART. 121, § 2º,
I E
I
V
C/C ART.
14,II
,
NA FORMA DO ART. 29 E 69
TOD
OS
DO CP). APELANTE CONDENADO A UMA PENA DE
22
(
VINTE
E
DOIS
) ANOS
E 9 (NOVE) MESES
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO.
ART. 419. CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA. AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por contra sentença oriunda
d
o

JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI
DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14,II na forma do art. 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de
22
(
vinte
e
dois
) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta dos autos que no dia 09/11/2008, por volta das 18:00h, nas imediações da Rua Tupinambá, próximo ao estabelecimento - comercial denominado Material de Construção Matos, no bairro Mangabeira, nesta cidade, o primeiro denunciado (HEVERSON), em unidade de ações e desígnios com o segundo réu, encontrava-se na carona de uma motocicleta marca Honda/Biz, de cor preta, sem placa, pilotada por este (JOHNATAN), momento em que, logrou aquele autor por deferir diversos disparos contra as pessoas de José Almir Miranda de Oliveira e Adriano Santos Santana, findando por atingir esta primeira pessoa de modo fatal (JOSÉ ALMIR).

3. Revestido o veredito do Tribunal do Júri de soberania, segundo inteligência do art. 593, §3º, do CPP, em grau de recurso, o Tribunal ad quem não pode modificar o entendimento do júri consentâneo comas evidências produzidas no curso da ação penal, sendo-lhe autorizado apenas na hipótese de se reconhecer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos prover o apelo para submeter o réu a novo julgamento. Verificados elementos de prova verossímeis em múltiplos sentidos, os jurados podem optar por aquele que lhes pareça mais convincente, sem que o julgamento seja manifestamente contrário à prova dos autos.

4. Nota-se que o veredito do Conselho de Sentença é minimamente coerente com o quadro fático submetido à sua apreciação, lastreado em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera presunção, sendo inadmitida sua cassação. O acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, inexistindo a suscitada contrariedade entre a decisão e a prova encartada nos autos.

5. No Tribunal do Júri, mesmo que exsurjam teses colidentes sobre a versão dos fatos, a opção pela solução condenatória coerente com os elementos de prova encontra respaldo no princípio da livre convicção dos Jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF).

6. O mero afastamento da tese defensiva não representa decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o conselho de sentença acolheu uma das versões existentes nos autos e, assim, exercitou sua soberania, mormente, ante a inexistência de provas da descriminante.

7. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dra. Armênia Cristina Santos, opinando pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

APELO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0023281-75.2010.805.0080
,
provenientes da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram como Apelante,
JOHNATAN DE SOUZA BARBOSA
,
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC
04